Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-17
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de manifestação de Ibaneis Rocha Barros Júnior (petição STF nº 2.503/2023), por meio da qual requer “a juntada de instrumento de procuração aos autos do novo inquérito instaurado, bem como o acesso ao referido feito e a indicação de seu número de autuação, exatamente para que estes signatários, à luz do que preleciona a Súmula Vinculante nº 14 e dispõe o artigo 7º, inciso XIV, da Lei nº 8.906/94, possam obter acesso aos autos do procedimento investigatório”.



    É o breve relato. Decido.



    O presente inquérito é público, tendo o requerente e seus advogados total acesso ao seu conteúdo (art. 93, IX, da CF/88).



    À Secretaria para as anotações pertinentes.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2023..



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente